Tribunal: TJDFT
Processo: 0712259-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão dos descontos das parcelas do mútuo bancário em sua conta-corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da autorização de desconto de parcelas em conta-corrente pode produzir efeitos em mútuos bancários anteriormente firmados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Preliminar de conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta-corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida.
5. A prerrogativa conferida ao consumidor para revogar a autorização de desconto não possui efeitos retroativos, restringindo-se a contratos celebrados após a revogação, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos e à boa-fé objetiva.
6. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta-corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito da autora cancelar as autorizações dadas no referido ajuste.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.